Tribunal: CARF
Processo: 18239.001742/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.001742/2010-12
ACÓRDÃO
2302-003.811 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA AUXILIADORA ALVES SANTANA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS DEPENDENTES – FALTA DE INDICAÇÃO
NA DIRPF
Somente são dedutíveis as despesas médicas com dependentes, assim
entendido como aqueles assim declarados na DAA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.811 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001742/2010-12
2
A contribuinte acima qualificada entregou declaração de ajuste anual do exercício
2008, ano-calendário 2007, indicando saldo de imposto de renda a pagar de R$
160,90. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de
Lançamento, às fls. 15/20, exigindo o recolhimento do crédito tributário
suplementar no valor de R$ 7.689,18, calculado até 30/04/2010.
A fiscalização informa que glosou dedução de despesas médicas de R$ 14.275,85
por referir-se a pessoa não declarada como dependente.
A notificada interpôs impugnação, às fls. 02/12, alegando que a despesa foi
comprovada e resultou na diminuição de sua renda. Aduz que o procedimento
fiscal a impediu de retificar a sua declaração e com isso sanar eventual equívoco.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) a falta de inclusão de dependente decorreu de erro de preenchimento da
declaração
c) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
d) as despesas médicas de dependente não declarado são dedutíveis
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução de despesas médicas de R$ 14.275,85 por referir-se a
pessoa não declarada como dependente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Do exame dos documentos acostados, verifico que assiste razão parcial à
contribuinte.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.811 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001742/2010-12
3
Conforme comprovante de pagamentos do plano de saúde PASA às fls. 33, foram
efetuadas despesas com quatro pessoas, dentre elas, a própria notificada e seu
marido Pedro Dias Santana (certidão de casamento às fls. 21).
De acordo com a cópia da tela de consulta que anexo às fls. 42, constatei que o
seu cônjuge não apresentou declaração no exercício. Entendo que embora ele
não tenha sido declarado como dependente da contribuinte na DAA, poderia ser,
pois não perdeu a sua condição de dependente, em potencial.
Assim podem ser deduzidas as despesas com o plano de saúde da impugnante e
de seu cônjuge. Como a dedução das despesas da notificada já foi aceita, deve ser
cancelada a glosa no valor de R$ 6.625,73, referente às despesas com Pedro Dias
Santana.
Desta forma, considerando os elementos trazidos ao processo, o imposto a pagar
deve ser ajustado para o valor original de R$ 2.103,78.
Conclusão:
Nesses termos, voto pela procedência parcial da impugnação e pela manutenção
em parte do crédito tributário exigido.
Elser Volney Diogo
Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 83
DF CARF MF
Original